Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706137-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14978463), interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 57835685 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0705638-83.2019.8.07.0018, decidiu o que segue: [...] Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO, na qual requer seja extirpado o excesso de execução, pois foi incluída na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), e que o reajuste deve incidir apenas sobre o vencimento básico do mês de março/1990; b) que não são devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença; c) a condenação da parte exequente aos ônus sucumbenciais (ID n. 42454266). Manifestação do exequente pelo ID n. 44407917 refutando as alegações. Em despacho de ID n. 46202037 foi determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, retornando o feito com manifestação do órgão para dirimir controvérsia quanto a inclusão da rubrica “Rep DFG/DFA C/VINC” nos cálculos (ID n. 57765470). É o relato. Decido. A controvérsia cinge-se apenas quanto a inclusão da rubrica Rep. DFG/DFA (cargo comissionado) no valor devido. No que se refere à inclusão da verba relativa ao cargo em comissão, assiste razão à exequente. (...) Percebe-se, portanto, que o Excelentíssimo Desembargador Relator deixou claro, em seu voto, que os servidores possuem direito ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais. Assim, não resta dúvidas de que o reajuste deverá ser considerado com reflexos em todas vantagens salariais. Nesses termos, os montantes deverão ser calculados levando-se em consideração na base de cálculo as rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), vez que não houve referida ressalva no v. Acórdão. Por outro lado, no que consiste na base de cálculo a ser utilizada, tenho que deverá incidir o valor do vencimento básico do mês de março de 1990, no qual ocorreu a supressão, devendo ser apurado de forma destacada, pois o v. Acórdão limitou as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90. Quanto aos honorários sucumbenciais fixados na decisão inicial, estes decorrem do entendimento exarado na Súmula 345/STJ. Dessa forma, à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, considerando que a base de cálculo para o cálculo do reajuste devido consiste no valor do vencimento relativo ao mês da lesão, qual seja, março de 1990, considerando como a inclusão da rubrica “Rep DFG/DFA". (...) (grifos nossos) O agravo interposto em 13/03/2020, foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 15085555). No recurso, a parte Agravante sustenta, em síntese, excesso na execução em razão do que considera como indevida inclusão na base de cálculo dos valores referentes à rubrica Rep. DFG/DGA (91694) devendo o reajuste de 84,32% incidir apenas sobre o vencimento-base do mês de março de 1990. Em consulta ao processo de origem, as partes foram intimadas para apresentar manifestação acerca dos cálculos da contadoria (ID 58570837); a parte credora renunciou o direito ao recebimento dos valores que excedem o limite da RPV, o que foi homologado pela decisão ID 59164031; o Distrito federal manifestou concordância em relação aos cálculos apresentados pela contadoria, questionando apenas o pedido de restituição de custas (ID’s 60015555 e 60338492); e em seguida, os cálculos foram homologados, nos termos da decisão ID 61910961, proferida em 26/04/2020 Desse modo, diante da manifestação de concordância pelo Distrito Federal e da homologação dos cálculos, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a parte Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020 17:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador